Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-37.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000664-37.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME TORRES FROES Advogado(s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. Advogado(s):VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS, AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Editora e Distribuidora Educacional S/A – UNIME contra acórdão que reconheceu a existência de propaganda enganosa por omissão no Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP, determinou a inclusão do autor no programa e fixou indenização por danos morais, alegando omissões relativas à análise das provas, às limitações do PEP, à autonomia universitária, aos arts. 313 e 314 do Código Civil e ao prequestionamento de normas legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto às provas, fundamentos jurídicos e dispositivos legais invocados; (ii) estabelecer se estão presentes requisitos para aplicação de multa por litigância de má-fé ou caráter protelatório dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão examinou de forma expressa e suficiente as provas relativas à publicidade do PEP, concluindo que não houve informação clara e ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina, razão pela qual não subsiste a alegação de omissão probatória. 4. A autonomia universitária prevista no art. 53, V, da LDB é enfrentada ao se afirmar que a instituição de ensino integra relação de consumo e está sujeita ao dever de informação e à força vinculante da oferta, afastando-se, portanto, qualquer omissão sobre a matéria. 5. A análise dos fundamentos jurídicos do voto demonstra enfrentamento suficiente das teses referentes aos arts. 313 e 314 do Código Civil, inexistindo questão indispensável ao deslinde da controvérsia que tenha deixado de ser apreciada. 6. O acórdão embargado incorpora precedentes desta Corte sobre casos idênticos, não havendo omissão quanto aos precedentes invocados, sendo incabível exigir menção expressa a todos os dispositivos para fins de prequestionamento. 7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do entendimento já firmado, nos termos dos arts. 1.022 e 1.023 do CPC, o que afasta a pretensão reformadora da embargante. 8. Não se verificam elementos caracterizadores de litigância de má-fé previstos no art. 80 do CPC, nem a configuração de intuito protelatório apto a ensejar a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são acolhidos quando presente vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A análise fundamentada das provas e da legislação aplicável afasta a configuração de omissão e não exige menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento. 3. A mera interposição de embargos de declaração improcedentes não caracteriza litigância de má-fé nem comportamento protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; LDB, art. 53, V; Código Civil, arts. 313 e 314. Jurisprudência relevante citada: Precedentes internos das Primeira e Segunda mencionados no acórdão embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000664-37.2021.8.05.0229, em que figuram como embargante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA e como embargado GUILHERME TORRES FROES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento aos embargos opostos, nos termos do voto da relatora. Salvador, data e assinatura digital.